Tribunal: TJPA
Processo: 0000021-20.2017.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000021-20.2017.8.14.0032

APELANTE: GENILSON DA SILVA NUNES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000021-20.2017.8.14.0032

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MONTE ALEGRE

APELANTE: GENILSON DA SILVA NUNES

ADVOGADA: DOUTORA PRISCILLA RIBEIRO PATRICIO – OAB/PA 20.524

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI.
DUPLO HOMICÍDIO
QUALIFICADO CONSUMADO E
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO

(DUAS VEZES)
. RECURSO DA DEFESA.
DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
NÃO VERIFICADA.
LEGITIMA DEFESA.
NÃO ACOLHIDA. REFORMA DA
DOSAGEM DO APENAMENTO
POR
VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000021-20.2017.8.14.0032

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MONTE ALEGRE

APELANTE: GENILSON DA SILVA NUNES

ADVOGADA: DOUTORA PRISCILLA RIBEIRO PATRICIO – OAB/PA 20.524

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
GENILSON DA SILVA NUNES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Monte Alegre que, acolhendo determinação do Conselho de sentença, condenou o recorrente nas sanções previstas no art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II ambos do CP, duas vezes e art. 121, 2º, II, duas vezes, todos c/c art. 69, a pena de 53 (cinquenta e três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a inicial acusatória, recebida em 01/02/2017, que na madrugada do dia 01/01/2017, em uma residência localizada na zona rural do Município de Monte Alegre, durante evento festivo de final de ano, após brigar com sua namorada o sentenciado saiu do local e retornou minutos depois munido de duas armas: uma faca e uma espingarda.

Em seguida, atirou contra Rosinaldo Souza de Lima, e não conseguindo acertá-lo, investiu com a arma branca contra as vítimas João Mota da Rocha, Francisco Soares e Domingos Ferreira Soares, deferindo-lhes várias facadas.

No que diz respeito aos ofendidos João Mota e Francisco Soares, estes foram socorridos e levados ao Hospital, já a vítima Domingos Ferreira faleceu no local.

Após o oferecimento da denúncia, Francisco Soares veio a óbito em virtude da gravidade das lesões perpetradas pelo apelante, motivo pelo qual o Ministério Público promoveu o aditamento da exordial.

O feito tramitou regularmente e, submetido ao Tribunal do Júri sobreveio sentença condenatória (Id. 4793430).

Irresignada, a Defesa se insurge alegando ser a decisão dos jurados contrária à prova dos autos, pois restou comprovado ter o recorrente agido em legítima defesa e, subsidiariamente requer a reforma da individualização da pena por vício em sua fundamentação (Id. 4793431 e 4793432).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4793433).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo parcial provimento do recurso para que seja revista a dosimetria da pena, haja vista a inidoneidade da fundamentação das consequências do crime (Id. 4793434).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de vídeo conferência.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS E LEGITIMA DEFESA.

Cuida-se de Recurso de Apelação, no qual a Defesa postula a nulidade do julgamento sob o argumento de que a decisão proferida pelo Júri é contrária à prova dos autos, com o fito de submetê-lo a nova sessão.

Razão não assiste ao apelante.

O Tribunal do Júri tem assento no rol de direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição, o qual em seu inciso XXXVIII, reconhece a instituição do júri, assegurando-se a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a soberania dos veredictos.

Em função da mencionada soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação contra os veredictos do Júri aos casos em que sejam “manifestamente contrários à prova dos autos”,
hipótese prevista na
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito de causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Vale esclarecer que o julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, é a decisão que está desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido e, só desse modo, pode ser cassada pelo Tribunal, sob pena de violar o comando constitucional da soberania do Júri.

Feitas tais considerações, ao analisar detidamente os autos observo que a sentença recorrida não comporta reparos, pois encontra-se em harmonia com o conjunto probatório angariado durante a instrução processual, conforme se verifica a seguir.

A materialidade e autoria delitivas estão consubstanciadas nos laudos de fls. 217/221 e fls. 29/31 do IPL, bem como nas provas orais produzidas sob o crivo do contraditório.

Rosinaldo Souza de Lima em seu depoimento afirmou que:

“(...) após agredir a própria esposa o réu saiu do local e ameaçou que iria retornar e acabar com a brincadeira. Ao retornar estava armado com uma espingarda e com uma lanterna focando no rosto das pessoas, ordenando que as pessoas presentes colocassem as mãos na cabeça, e deitar no chão.

Várias pessoas evadiram-se do local, e uma destas que tentava fugir de motocicleta, o réu desferiu vários tiros. Após
o réu atirou contra a vítima e uma terceira pessoa, não conseguindo atingi-lo.
(...)”[grifei]

O informante Raimundo Ferreira Soares afirmou que o Apelante, por volta de 03:30h estava batendo na esposa dele ocasião em que o pai foi intervir na briga e pediu para que ele parasse com aquilo
.
Após isso, o Apelante saiu dizendo: “Então vou acabar com isso.” Minutos depois retornou armado com uma espingarda calibre 38 e uma lanterna. Disse que o recorrente focava com a lanterna na cara das pessoas e apontava a arma. Relatou que Genilson atirou primeiro em direção a Rosivan que andava em direção à estrada e em seguida focou a lanterna em direção a Rosinaldo e disse: “ah, é tu que ta aí?” e atirou em direção à ele, mas não conseguiu atingi-lo. Algumas pessoas então foram para cima dele na intenção de desarmá-lo, mas não sabiam que além da arma de fogo ele também portava uma faca.

Esclareceu ainda, que o recorrente esfaqueou primeiro João e depois Francisco, que nenhuma das pessoas presentes portava arma e que viu as vísceras de Francisco expostas, momento em que tentou colocá-las para dentro do corpo do mesmo.

Em igual sentido, as demais testemunhas coadunaram os fatos descritos na inicial acusatória.

Neste contexto, vejo que os jurados resolveram acatar a tese Ministerial com base na prova dos autos, de modo que não há que se falar em decisão contrária ao conjunto probante.

Sobre este prisma, para que a decisão condenatória seja anulada deve ficar
patente
que a mesma contrariou frontalmente as provas do processo, o que claramente não ocorreu no presente caso como visto anteriormente.

Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Ademais, observo que a tese de legitima defesa encontra-se isolada e em discordância com as demais provas dos autos.

Salienta-se que a matéria foi objeto de debates em plenário (Id. 4793430), e a quesitação formulada não foi impugnada pela defesa, razão pela qual inviável a rediscussão da matéria sob pena de afronta a soberania do Júri.

No caso sob análise, cassar a sentença do tribunal popular seria adentrar indevidamente na soberania atribuída constitucionalmente aos jurados, logo deixo de acolher os pedidos de reconhecimento de legitima defesa, bem como o de anulação do julgado por contrariedade à prova dos autos.

2.

DA REVISÃO DA DOSAGEM DO APENAMENTO.

Prosseguindo,
subsidiariamente
, a Defesa aponta
erro na dosimetria
do apenamento, argumentando genericamente haver vício na fundamentação.

Compulsando os autos, observo que não lhe assiste razão.

Pel
o que se observa da sentença condenatória, as considerações feitas pelo magistrado de primeiro grau na aplicação do sistema trifásico

[2]
são irretocáveis.

Nota-se que a mensuração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP
[3]
foi realizada a contento.

Dada a existência de critérios judiciais desfavoráveis, o apenamento fora fixado concreta e corretamente.

De mais a mais, a dosimetria se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente, sendo que tais elementos comportam reanálise por esta Corte apenas em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa linha raciocínio, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Percebe-se que o patamar estipulado atende quantitativa e qualitativamente a promoção da tutela social, sem descuidar da proporcionalidade entre a conduta criminosa do apelante e a pena aplicada.

Em razão destas disposições, deixo de acolher o pedido de revisão do apenamento.

Seguindo, mantida a dosagem da pena, observado o disposto no art. 44 do CPP, resta prejudicado o pedido de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[3]

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Belém, 18/07/2022